Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712624-86.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM EMBARGADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes objetivando a reforma da r. sentença, proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada pelo Condomínio Residencial Tom Jobim em desfavor de Predial - Construções e Incorporações Ltda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$160.414,24, a título de indenização por danos materiais decorrentes da manutenção e da posterior construção de novos reservatórios hídricos. Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões. A ré respondeu ao recurso no ID no 34847867 e, reafirmando as explanações colacionadas na contestação, almeja o desprovimento do recurso do autor. O condomínio apresenta contrarrazões no ID no 34847867, oportunidade em que repisa os argumentos trazidos na inicial e pugna pelo desprovimento do recurso da contraparte. Preparo regular (ID no 34847857 e 34847858). Após o julgamento ao recurso, o qual foi negado provimento aos apelos, à unanimidade, conforme certidão (ID 37086382), a apelante – Condomínio Residencial Tom Jobim interpôs embargos de declaração (ID 37484731), sob o argumento de que o v. acórdão estaria eivado de omissão e contradição. Devidamente intimado o embargado apresentou contrarrazões (ID 37989583) e pugnou pelo desprovimento do recurso. Todavia, o autor/embargante peticionou no ID no 38061468 para “requerer a desistência dos embargos de declaração opostos ao ID no 37484732”. Conforme solicitado, por meio da decisão de ID 38154013, foi devidamente homologado o pedido de desistência. Na sequência, as partes apresentaram pedido de homologação de acordo e requereram a extinção do feito com resolução de mérito (ID 38410605). Assim sendo, verificando-se que a mencionada transação foi assinada pelos respectivos patronos, com poderes para transigir, conforme se observa pelas procurações juntadas nos ID’s (34846672 e 34847681) bem assim, que houve renúncia do prazo recursal, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (ID 38410605) celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. P. I. Carmelita Brasil Relatora